Tribunal: TJDFT
Processo: 0739387-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É impenhorável o recurso oriundo de salário, ressalvadas as exceções apontadas pelo artigo 833, §§ 1 e 2o, do Código de Processo Civil. Há presunção da sua essencialidade à subsistência do devedor e sua família.
2. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal.
3.AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.